Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0724750-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., BITCOIN BANCO APELADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO, BITCOIN BANCO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao petitório juntado por Portugal, Kaminski &amp; Assad e subscrito pelo advogado Nelson Kaminski Junior, OAB/PR no 62.456, no ID no 22761610, posto que o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes é incompatível com o ato de renúncia anteriormente praticado pelos causídicos e juntado no ID no 2148700. Por sua vez, a advogada Lauren Helene Kuehne, OAB/PR no 46.104, peticiona no ID no 22846681, informando que não teve conhecimento prévio do substabelecimento a si outorgado pelo advogado Nelson Kaminski Junior, OAB/PR no 62.456, colacionado no ID no 22761610, e que teve notícia do ocorrido por terceiros. Diante disso, requer o desentranhamento do substabelecimento sem reserva de poderes e a retirada do nome da peticionante dos autos como representante do réu. Ainda, pede o encaminhamento dos fatos à OAB/PR para apuração de possível infração cometida pela sociedade de advogados, além da intimação da parte para constituir novo patrono. Com efeito, consoante asseverado alhures, o substabelecimento sem reserva de poderes constante no ID no 22761610 não pode produzir efeitos, vez que os outorgantes já haviam renunciado aos poderes de representação. Igualmente, tendo em vista que a causídica Lauren Helene Kuehne, OAB/PR no 46.104, afirma não ser a representante do réu, seu nome deve ser retirado dos autos, devendo a Secretaria da 2a Turma efetivar a referida providência. No que tange ao encaminhamento dos fatos à OAB/PR, nada a prover por este juízo. Isso porque, tais acontecimentos não tangem a relação jurídica tratada nos autos, o que inclusive poderia causar tumulto processual e prejudicar as partes que não respondem por acontecimentos praticados por terceiros. Além disso, a própria advogada pode buscar as medidas pertinentes para a apuração da suposta prática de infração, ocasião em que serão observadas as normas correspondentes e oportunizar-se-ão aos envolvidos prestarem os devidos esclarecimentos. Por fim, aguarde-se o decurso do prazo para realização das determinações contidas no despacho no ID no 22770810. P. I. Carmelita Brasil Relatora